Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703546-55.2020.8.07.0000 Agravante(s) MADEIREIRA HERVAL LTDA Agravado(s) HENRIQUE LUCIO DE SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Madeireira Herval Ltda. contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Henrique Lúcio de Sousa em face de Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) e a ora agravante (processo n. 0713210-38.2019.8.07.0003), indeferiu os pedidos de realizações de diligências e de oitivas de testemunhas formulados pelas partes, por entender que tais provas não influenciariam na resolução da lide (ID 53134140 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 14279628), a agravante alega que requereu a produção de provas, a fim de demonstrar a culpa exclusiva do réu Banco Pan S. A., necessárias para elucidação dos fatos, bem como para comprovar sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de fraude da qual foi vítima. Sustenta a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, porquanto, “com o deferimento dos ofícios solicitados, seria possível encontrar os verdadeiros responsáveis e beneficiários da fraude, para que fossem condenados ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora, ora agravada”. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. Aduz que a apreciação do processo sem a devida produção de todas as provas cabíveis demonstra “um grande risco no justo julgamento do feito, o que não deve proceder, uma vez que a agravante é tão vítima de fraude quanto o agravado e as provas requeridas seriam de fundamental importância para comprovação dos fatos trazidos na contestação.” Apresenta considerações sobre seu direito líquido e certo quanto à produção de provas antes da prolação da sentença. Ao final, requer que seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para deferir os pedidos formulados na ação de referência para produção de provas e oitiva de testemunhas. Preparo regular (ID 14279630). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Henrique Lúcio de Sousa em face de Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) e a ora agravante (processo n. 0713210-38.2019.8.07.0003), foi proferida a decisão saneadora transcrita a seguir: DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO (...) 5) CONCLUSÃO Compulsando os autos, não verifico intempestividade da petição de ID n.49411519. Em consulta realizada no sistema do Pje, o prazo para manifestação do terceiro requerido foi até dia 11/11/2019 e a peça de ID n. 49497970 foi protocolada em 08/11/2019. Tempestiva, portanto. Infiro a expedição de ofício requerido pelo terceiro réu no ID n. 49411519, bem como a realização da perícia,uma vez que a prova requerida não se amolda ao presente feito de reparação civil, mas diz respeito a prova a ser produzida no âmbito do juízo criminal. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de intimação do Ministério Público no presente feito. Outrossim, indefiro a prova oral requerida, pois já resta comprovado nos autos (ID n. 41116910 - Pág. 1 ao ID n.41116938 - Pág. 5), que funcionária Fernanda participou da negociação da dívida, inclusive com a emissão do boleto. Do mesmo modo, tenho por desnecessário a oitiva deEliezer Santos Silva, já que a própria requerida afirmou em sua peça de defesa que a compra realizada resultou de adulteração do boleto no E-commerc, sendo a terceira ré beneficiária do boleto fraudado. Ou seja, a oitiva da referida testemunha em nada contribuiria para comprovar ausência de falha na prestação de serviços da ré. Ressalto que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz dispensar as provas reputadas desnecessárias quando os fatos já devidamente aparelhados,indeferindo medidas inúteis ao desate da lide. (...) (ID origem 53134140) O agravo de instrumento foi interposto contra a referida decisão. No entanto, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Ademais, ressalte-se que a decisão de saneamento é irrecorrível, visto que o art. 357, § 1o, do CPC prevê que, realizado, “o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, divisem-se os claros precedentes desta Turma sobre o não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. (...) (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, SOLICITAÇÃO DE AJUSTES OU PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de instrumento prossiga. Para tanto, alega que a decisão sobre a redistribuição do ônus de prova tem recorribilidade imediata. 2. De acordo com o art. 357, §1o, da decisão de saneamento e de organização do processo "As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". 2.1. Ou seja, segundo o rito processual estabelecido a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o inconformismo das partes acerca da decisão de saneamento deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso o inconformismo persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. A decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Tratando-se de agravo manifestamente improcedente, em votação unânime, impôe-se a aplicação de multa, aqui fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravdo ( § 4 art. 1.021 CPC). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1016236, 07022036320168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 18/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, salienta-se que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, a exemplo de decisões que versem sobre competência. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência a demandar o imediato exame da matéria. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.